Tribunal: TJES
Processo: 0000083-78.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-78.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRIANDERSON GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000083-78.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRIANDERSON GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROVA ILÍCITA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DA
DOSIMETRIA – IMPOSSBILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO –
1. Inexiste nos autos qualquer demonstração de que houve quebra da cadeia de custódia da prova, já que tudo foi devidamente documentado, não havendo indícios mínimos de que tenha sofrido interferências ou adulterações. 2. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver o apelante. 3. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 4. Não é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o réu possui condenação transitada em julgado, demonstrando a dedicação a atividades criminosas. 5. Impossível o redimensionamento da pena-base, haja vista que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas. 6. A fixação de fração intermediária no reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei n. 111.343/06, foi devidamente fundamentada pelo fato da arma apreendida estar com numeração suprimida e municiada. 7. Os registros dos antecedentes criminais do réu, apontando ser reincidente estão acostados aos autos, mediante documentos válidos, tais como: extratos de consultas sistêmicas e certidões. 8. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por IRIANDERSON GONÇALVES, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 8 anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões (ID. 12157938), a defesa do réu pugna por sua absolvição, haja vista a quebra de cadeia de custódia e, via de consequência, pela ilicitude da prova, bem como por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação de fração maior para a atenuante da confissão espontânea; o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, a fixação do patamar mínimo da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, do mesmo diploma legal; a fixação de regime inicial de cumprimento semiaberto e o prequestionamento das matérias de direito.

Contrarrazões (ID. 12157941) pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Procurador de Justiça Criminal, Dr. Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se (ID. 12359050) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000083-78.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRIANDERSON GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Segundo o Inquérito Policial em anexo, consta que no dia 10/01/2023, por volta das 19:46h, na Rua Rio de Janeiro, n° 203, bairro Nova República, município Cariacica-Es, o Denunciado portava, sem autorização ou documentação, 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT, 58 HC PLUS, inoxidada, calibre .380, numeração raspada, com um carregador contendo 24 munições do mesmo calibre, ainda consta dos autos que o Denunciado trazia consigo 80 (oitenta) pinos de Cocaína, 8(oito) papelotes de cocaína, 57 (cinquenta, e sete) pedras de crack e 16 (dezesseis) buchas de Maconha.

Emerge dos autos, que no dia acima, durante um patrulhamento da polícia no endereço indicado acima, policiais avistaram 5 indivíduos armados na rua, ao receberem a voz de abordagem, empreenderam fuga para dentro de um matagal, contudo, a guarnição conseguiu alcançar um dos indivíduos, ora Denunciado
.

Consta dos autos que, ao realizarem a revista pessoal, foi encontrado na cintura do Denunciado 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PI .58 HC PLUS, inoxidada, calibre .380, numeração raspada, com um carregador contendo 24 munições, do mesmo calibre, conforme BU 49927210.

Conforme revelam os autos, verificado pelos policiais, arma encontra-se prestável, e em condições de ferir integridade física de outrem, como versa o BU 49927210.

Ainda consta dos autos que, no decorrer das diligências policiais, a guarnição avistou o momento em que o Denunciado dispensou uma sacola próximo ao local da abordagem. Nessa toada, a guarnição iniciou a busca, oportunidade em que foi encontrado no interior da sacola 80 (oitenta) pinos de cocaína, 8(oito) papelotes de cocaína, 57 (cinquenta e sete) pedras de crack e 16 (dezesseis) buchas de Maconha.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 8 anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa do réu postula pela absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas produzidas nos autos são ilícitas, uma vez que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso, afirma que não existem provas suficientemente robustas, para ensejar o édito condenatório, já que pautada exclusivamente nas declarações dos policiais militares.

Em relação à materialidade do delito, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada, por meio do auto de apreensão de fls. 13/14, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 15, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls.17, formulário cadeia de custódia fls. 20/23, BU de fls. 25/26 e 29/32, relatório final de fls. 49/51, Laudo Pericial arma de fogo e munições de fls. 133/136 e Laudo de Exame Químico de fls. 163/164, o qual constatou a apreensão de 218,2g (duzentos e dezoito gramas e dois decigramas) de cocaína; 15,3g (quinze gramas e três decigramas) de crack e 17,4g (dezessete gramas e quatro decigramas) de maconha.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestados em juízo, trazidos na sentença condenatória, que sintetizam a apreensão ocorrida:

“
(...) que estavam em patrulhamento no local os fatos, conhecido por ser de intenso tráfico e conflito armado, quando avistaram vários indivíduos na rua, estando alguns armados, tendo estes empreendidos fuga, logrando êxito, contudo, em abordar
o acusado que estava portando arma de fogo, em sua cintura.
Procedida averiguação no local,
foi encontrada a sacola contendo drogas, que foram arremessadas pelo acusado. Afirmou que o local era iluminado, e visualizou o acusado dispensando o material entorpecente
. (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Danilo de Martins)

“
(...) que estavam em patrulhamento no local os fatos, conhecia por ser de intenso tráfico e conflito armado, quando avistaram vários indivíduos, inclusive
o acusado que estava portando arma de fogo, em sua cintura, e, procedida abordagem, foi encontrada drogas, que foram arremessadas pelo acusado
. Afirmou que o local era iluminado, e visualizou o acusado dispensando o material entorpecente.” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Filipe Ferreira Soares Miranda)

Inicialmente, a defesa pugna pela anulação da condenação e a consequente absolvição, ao argumento de que houve quebra da cadeia de custódia da prova, já que não houve realização de perícia papiloscópica na sacola encontrada e que continha a droga apreendida.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que não merecem acolhida.

Isso porque, em análise atenta ao caderno processual, não há
nenhuma
demonstração de que houve violação ao instituto da "quebra da cadeia de custódia", uma vez que não evidenciada qualquer interferência ao longo do procedimento que tenha adulterado, ou alterado os materiais apreendidos.

Ao revés, o material apreendido foi devidamente descrito e encaminhado para perícia e, principalmente, registrado e documentado conforme auto de apreensão, auto de constatação provisóri
a
de natureza e quantidade de drogas, encaminhamento para o DML, formulário de cadeia de custódia e laudo definitivo.

Verifica-se que, desde a apreensão das drogas até a elaboração do laudo toxicológico, tudo foi devidamente documentado, não havendo indícios mínimos de que tenha sofrido interferências ou adulterações.

A mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.

Vale ressaltar que, conforme já demonstrado, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, em especial, e pela prova oral produzida, não sendo caso de acolhimento do pleito absolutório.

Os depoimentos dos policiais militares são congruentes e revelam que visualizaram o réu arremessando a sacola que, posteriormente, foi localizada e encontrada as substâncias entorpecentes constantes do auto de apreensão.

Além disso, durante busca pessoal, os agentes da lei localizaram a arma de fogo na cintura do réu.

Não é demasiado relembrar, que
a posse de drogas para a configuração do crime de tráfico não exige a apreensão direta do entorpecente com o acusado, ou a flagrância da comercialização, sendo suficiente a demonstração de seu domínio sobre o material ou sua vinculação ao contexto delituoso, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Assim a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo, portanto, a condenação pela prática do delito mencionado, não merecendo alteração o édito condenatório.

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais envolvidos na prisão em flagrante, este já fora reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

No mesmo sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 182/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor da parte agravante, condenado por tráfico de drogas . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e testemunhas, sem comprovação adicional da mercancia, e se a rejeição liminar do habeas corpus foi adequada. 3 . A questão também envolve a aplicação do princípio da insignificância em casos de tráfico de drogas e a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais, desde que não haja indícios de motivação pessoal para incriminação injustificada, e quando corroborados por outros elementos de prova
.5. A rejeição liminar do habeas corpus é adequada, pois não houve apreciação da matéria relativa ao princípio da insignificância no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão.6. Agravo regimental não conhecido por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182/STJ . IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 958083 SP 2024/0415106-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Assim, tenho que as provas coligidas aos autos são robustas, permitindo a condenação pelo crime imputado.

Ultrapassado tal ponto, a defesa busca o redimensionamento da pena-base fixada.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base do réu em 2 anos acima do mínimo legal com base nos antecedentes criminais e na variedade de drogas apreendidas.

Em relação aos antecedentes criminais, verifico que a fundamentação se deu pelo fato de que o apelante possui condenação transitada em julgado por crime de roubo, antes do delito ora tratado, se mostrando, portanto, idônea, não merecendo retoques.

De igual forma, entendo que as circunstâncias do crime foram devidamente valoradas negativamente, diante da variedade de drogas, haja vista o alto teor de nocividade do crack e da cocaína, o que permite o recrudescimento da pena-base.

Assim, a exasperação em 2 anos de reclusão pela valoração negativa de 2 vetores, se mostra proporcional, adequada e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Pugna o apelante pela aplicação do patamar de 1/6, quanto ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em que pese
m
os argumentos apresentados, verifico que não devem ser acolhidos, haja vista que, de acordo com as declarações prestadas pelo réu, alegou que a droga encontrada em seu poder era para consumo próprio, não tendo confessado a prática do crime de tráfico de drogas, conforme exigido pela Súmula n. 630 do STJ, para a concessão do benefício.

Assim, sequer teria direito ao benefício, razão pela qual a atenuação em 1 ano de reclusão deve ser mantida.

A defesa ainda requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
,
prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, mediante aplicação do patamar máximo de redução.

Mais uma vez, sem razão, haja vista que o réu já foi condenado, com trânsito em julgado, anterior aos fatos narrados na presente denúncia, não preenchendo, portanto, os requisitos para a concessão do benefício, já que não é primário.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR . TESES DE ILEGALIDADE. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO . MATÉRIA APRECIADA NO HABEAS CORPUS 836.113/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MINORANTE DO ART . 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE . REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Embora a defesa sustente a ilicitude das provas, em razão da ausência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar, tais teses não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A tese de desclassificação da condenação de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n . 11.343/2006 constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 836.113/SP, o que configura óbice ao seu conhecimento. 3 . Não há falar em aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o agravante é reincidente, inclusive específico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais . 4. A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 888647 SP 2024/0031501-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)”

No que se refere ao pedido de fixação da fração mínima, da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, como muito bem fundamentado pelo Magistrado sentenciante, a arma de fogo apreendida em poder do apelante estava com numeração suprimida e municiada, o que merece maior reprovação.

Por fim, no que se refere ao pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, ao argumento de que a comprovação da condição de reincidente do réu se deu por meio inidôneo, não merece acolhida.

Analisando detidamente o caderno processual eletrônico, não constatei os chamados “prints” mencionados pela defesa do apelante.

Observam-se diversos documentos que comprovam a condenação anterior utilizada para considerar o réu reincidente, como: a folha de antecedentes criminais de fl. 37, o mandado de prisão de fl. 41, a certidão de fls. 100/101, o extrato de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado de fls. 104/114.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)